Tribunal: STF
Processo: MS 40068
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. MODIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Mandado de segurança impetrado por magistrada contra acórdão do Plenário do CNJ, proferido na revisão disciplinar n. 0002567-62.2022.2.00.0000, que agravou a sanção de censura aplicada pelo TRT1, convertendo-a em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

    2. A impetrante sustenta: (i) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) vedação à reformatio in pejus em revisão disciplinar; (iii) desvio de finalidade, com o uso do procedimento como sucedâneo recursal; e (iv) violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da coisa julgada administrativa e da segurança jurídica.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do CNJ, ao agravar a penalidade disciplinar originalmente aplicada à magistrada, observou as normas constitucionais e regimentais da revisão disciplinar, bem assim o prazo de prescrição da pretensão punitiva e os princípios constitucionais aplicáveis.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que, na apreciação de processo administrativo disciplinar, ao Poder Judiciário cabe examinar apenas a legalidade do ato impugnado, além de eventual afronta às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ficando a intervenção judicial restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção. Precedentes. 

    5. O art. 103-B, § 4º, V, da CF/1988 atribui ao CNJ a competência para rever, de ofício ou mediante provocação, processos disciplinares de magistrados julgados há menos de 1 ano – mecanismo extraordinário que autoriza a reavaliação das decisões disciplinares, ainda que já concluídas no tribunal de origem.

    6. A revisão disciplinar é procedimento administrativo autônomo, com requisitos de admissibilidade taxativamente previstos nos arts. 82 e 83 do RICNJ, de modo que, julgado procedente o pedido revisional, o Plenário do CNJ poderá “determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar a pena ou anular o processo” (RICNJ, art. 88).

    7. Considerado o alcance da revisão disciplinar, inexiste ilegalidade no agravamento da sanção quando constatada a inadequação da penalidade originalmente fixada, à luz das provas reunidas.

    8. Uma vez ausente prova inequívoca de ciência da autoridade competente, à época da ocorrência, dos fatos imputados à magistrada, não está configurada a prescrição, de modo que a alteração dessa conclusão demandaria dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

    IV. DISPOSITIVO

    9. Segurança denegada.